Tribunal: STF
Processo: HC 87316
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-05-30
Data de publicação: 2006-05-30

Ementa:
EMENTA: COMPETÊNCIA CRIMINAL. Habeas corpus. Impetração contra
   decisão do relator que, em habeas corpus requerido ao STJ,
   indeferiu liminar. Pedido desacompanhado de prova. Falta de
   certidão da decisão que decretou a prisão preventiva. Não
   conhecimento. Aplicação da súmula 691. Pedido não conhecido. Voto
   vencido. Em princípio, não compete ao Supremo Tribunal Federal
   conhecer de habeas corpus contra decisão do relator que, em
   habeas corpus requerido a Tribunal Superior, indefere liminar.